Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722595-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. RECORRIDOS: BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, SUAMI ALBUQUERQUE LINS DE ABREU E LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. REDUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. No caso dos autos, o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, assim como a ausência de bens patrimoniais, não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma, seguindo rito específico previsto no art. 133 e seguintes do CPC, com a produção de provas e a citação da parte adversa, o que atrai a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do mesmo Código. Honorários advocatícios devidos. 4. O valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional ao trabalho despendido pelos patronos das partes, não havendo que se falar em sua redução. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a insolvência da pessoa jurídica, a inexistência de bens que possam garantir a dívida, bem como o abuso de direito por ato ilícito praticado, o que foge da simples insatisfação do credor em não reaver o seu crédito. Aduz que a empresa executada omite a existência de ativos financeiros e bens passíveis de penhora, impedindo que a recorrente possa reaver o seu crédito, motivo pelo qual haveria a necessidade de ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica daquela. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os documentos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, foi realizada dilação probatória inclusive com produção de prova oral em que o juízo a quo muito bem concluiu que “a prova oral apresentada nos autos também não induz conclusão diversa. Analisando os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas verifica-se que a atividade da empresa era ministrar cursos e que a mesma fora vendida (Id. 41117876)”. (ID 13720514), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE. LESÃO A CREDORES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em que comprovado que "a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial" (REsp n. 1.526.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 26/5/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a empresa dos filhos do devedor foi constituída apenas para proteger o patrimônio do genitor, o que representa fraude. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1462118/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025